Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-19.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000159-19.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000692-69.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Valter Martins da Silva, impetrante/advogado Henrique Adriano da Silva Teixeira e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Henrique Adriano da Silva Teixeira Werneck, advogado, impetra a presente ação de habeas corpus preventivo em favor do militar Valter Martins da Silva, visando ao trancamento de ação penal materializada no Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002. Indica como autoridade coatora o excelentíssimo juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. João Libério da Cunha. O paciente encontra-se solto. O impetrante sustenta que a autoridade apontada como coatora, sem amparo no ordenamento jurídico, determinou o recebimento de denúncia, em nítido desvio de finalidade e sem qualquer respeito ou observância quanto a fundamento mínimo de conjunto probatório que sirva de base legal para uma demanda judicial em desfavor do paciente, que deveria ser tratado como vítima e não como réu no processo. Sustenta ainda que o paciente vem sendo perseguido deliberadamente, sendo que restou submetido a um processo ilegal e arbitrário que pendura por 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sem a apresentação de qualquer solução processual. O impetrante junta cópia do Inquérito Policial Militar (IPM) e documentos da ação penal que pretende o trancamento. Na denúncia oferecida em desfavor do paciente consta que: No dia 5 de janeiro de 2022, por volta das 10h30, na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Muriaé/MG, o denunciado caluniou a Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Consta dos autos que, em 2021, o denunciado foi submetido a Processo Administrativo Exoneratório TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (PAE) em razão de ter recebido a avaliação de que não detinha vocação para o oficialato durante o estágio para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar. Após ser finalizado, o PAE foi remetido para a Corregedoria PM, sendo que a ofendida determinou que o procedimento retornasse ao encarregado para a realização de novas diligências. Em razão disso, o denunciado recebeu a determinação do encarregado do procedimento, 1º Ten. PM Adnilson José Amaral Peixoto, para se dirigir à Seção de Assistência à Saúde (SAS) do 47º BPM, a fim de ser submetido a perícia médica no dia 5 de janeiro de 2022. No entanto, o denunciado compareceu ao SAS e se negou a ser submetido ao referido exame. Após tal fato, o denunciado dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Muriaé, onde solicitou o registro de uma ocorrência em desfavor da ofendida por abuso de autoridade. No REDS 2022-000684082-001(evento 1, out5), o denunciado pediu para inseriras informações: “que na data de 03/01/2022, por volta das 10:00 horas, recebeu uma notificação para submissão de perícia médica, determinada pela autora acima qualificada, o que causou estranheza na vítima, pois não está submetido à nenhum tratamento ou acompanhamento psicológico, nem realizou algum pedido para afastamento de licença, para que a autora tivesse a justificativa de determinar a realização dessa perícia médica em sua pessoa[...] que a autora é inimiga da vítima restando o estabelecimento de sentimento de rancor, ódio e desprezo imensurável tanto na vida particular quanto na profissional da vítima. Que a autora na condição de inimiga da vítima continua manifestando indevidamente em processos e procedimentos administrativos relacionados a vítima, o que, em tese, viola gravemente a legislação vigente”. No entanto, restou apurado que a instauração do PAE foi feita por provocação da Diretoria de Recursos Humanos. Ademais, a submissão do denunciado à perícia médica cumpre o previsto no art. 393 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), sendo que o despacho feito pela ofendida teve o propósito de sanear o PAE. Além disso, embora o denunciado tenha alegado que a ofendida era sua inimiga e que estaria impedida de se manifestar no procedimento, não apresentou qualquer comprovação de tal fato. A cópia da decisão que recebeu a denúncia permite constatar que foi designada para o dia 06 de fevereiro de 2023 audiência para o oferecimento de suspensão condicional do processo ao paciente. Na inicial, o impetrante requer que seja concedida liminar para o trancamento da ação penal e que, ao final, seja a mesma confirmada. A autoridade apontada como coatora prestou informações no sentido da legalidade do feito, conforme Evento 10. A sra. procuradora de justiça com atribuições perante este e. Tribunal manifestou-se no Evento 13, ressaltando que: o impetrante se valeu da via de habeas corpus para tentar provar uma suposta ilegalidade no PAE em questão, entretanto, não se atentou para o fato de que o paciente, em verdade, está sendo processado nos autos da ação penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002 por ter caluniado a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira quando do registro do REDS n. 2022-000684082-001, imputação esta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que nem sequer foi objeto de análise na petição inicial constante do evento 1(INIC1 destes autos). Considerando que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da presente ação. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos constantes na presente ação, entendo que esta deve ser julgada improcedente. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional. A apuração de conduta, em tese, criminosa se dá por meio de processo penal de conhecimento, por meio do qual se desenvolve instrução probatória e realiza o julgamento de mérito em primeiro grau de jurisdição. O trancamento de ação penal por decisão de órgão de segundo grau de jurisdição impede a realização da instrução probatória e interfere no devido processo legal. Como bem ressaltou a digna representante do Ministério Público, os argumentos utilizados na presente ação questionam o procedimento administrativo e não indicam a ocorrência de qualquer ilegalidade na ação penal que apura a prática do crime de calúnia contra a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira quando do registro do REDS n. 2022-000684082-001. Não vislumbrando qualquer ilegalidade na ação penal impugnada, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, que denegou a ordem, julgando improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator